Tribunal: TCU
Processo: 035.942/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 608/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Engemil - Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. (CNPJ 04.768.702/0001-70), nos termos do art. 237, VII, do RITCU, e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Chamamento Público conduzido pelo Ministério do Turismo a partir do edital de Aviso de Procura no 1/2019 com vistas à locação de imóvel; Considerando que a ora representante teria, em síntese, noticiado que as irregularidades estariam relacionadas com a falta de renovação do Contrato de Locação no 13/2017 por ela celebrado com o Ministério do Turismo e com a suposta desclassificação injustificada da sua proposta no âmbito do citado chamamento público, requerendo, para tanto, a suspensão do aludido procedimento e dos atos dele decorrentes, além do envio de determinação para que o Ministério do Turismo se abstenha de firmar o novo contrato de locação; Considerando que, diante da original ausência de plausibilidade jurídica do pedido, a unidade técnica promoveu a prévia oitiva do Ministério do Turismo para se manifestar sobre os suscitados indícios de irregularidade; Considerando que o aludido ministério manifestou-se, à Peça 55, sobre os pontos suscitados na oitiva prévia pela Selog, apresentando, em resumo, as seguintes informações: (i) mau estado de conservação do imóvel da Engemil e a demora na solução dos problemas de manutenção por parte dessa empresa; (ii) metragem do imóvel da Engemil em nível superior ao limite imposto pelo art. 3o do Decreto no 7.689, de 2012; (iii) desclassificação da proposta da Engemil pela não comprovação de três requisitos previstos no aludido edital; e (iv) novo contrato de locação resultaria na economia anual de R$ 1.492.841,40 em relação à proposta apresentada pela Engemil ante os custos diretos e indiretos envolvidos; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog afastou os pressupostos para a a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, tendo proposto, ainda, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, apesar da injustificada desclassificação da proposta da Engemil em face do não pagamento das contas de água e esgoto, estando a quitação dessas parcelas sob a eventual responsabilidade do próprio ministério, o imóvel oferecido por essa empresa no referido chamamento público não atenderia aos requisitos fixados pelo edital, por possuir a metragem em nível superior a 1.800m2 e apresentar o quantitativo de vagas de garagem em patamar não ser superior a uma vaga para cada 45m2 de área útil; Considerando que a eventual mudança para o imóvel inerente à proposta vencedora apresentada pela AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. tende a resultar em redução anual sob o valor de R$ 1.492.841,40, até porque, no respectivo valor do aluguel, estariam contempladas as despesas inerentes aos serviços de vigilância e de brigadista, tendo o Ministério do Turismo, assim, firmado o Contrato no 316/2019 com a referida empresa vencedora do chamamento público; Considerando, dessa forma, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sobressairia a improcedência do feito, com o consequente prejuízo ao pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de indeferir a suposta chancela de sigilo pleiteada sobre a identificação da representante, ante a evidente ausência do correspondente amparo jurídico para essa medida; Considerando, enfim, que, embora o imóvel inerente à proposta vencedora atenda ao limite imposto pelo art. 3o do então vigente Decreto no 7.689, de 2012, e, assim, aplicável na celebração do aludido Contrato no 316/2019, a reponsabilidade pela definição do novo limite de metragem da área útil de trabalho individual teria passado para a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, a partir da edição do Decreto no 10.193, de 2019; Considerando, enfim, que, em sintonia com esse Decreto no 10.193, de 2019, subsistiria a necessidade de regulamentação do aludido ato normativo e, assim, o TCU deve determinar que a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia adote as medidas cabíveis para a devida regulamentação, entre outros dispositivos, do art. 4o, caput , do Decreto no 10.193, de 2019, com vistas à definição da área útil para o trabalho individual a ser utilizado nos contratos de aquisição, locação, nova construção ou ampliação do correspondente imóvel; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do RITCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 035.942/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engemil - Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. (CNPJ 04.768.702/0001-70). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n o 8. 443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia adote as medidas cabíveis para a devida regulamentação, entre outros dispositivos, do art. 4o, caput , do Decreto no 10.193, de 2019, com vistas à definição da área útil para o trabalho individual a ser utilizado nos contratos de aquisição, locação, nova construção ou ampliação do correspondente imóvel, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. informe a solicitante sobre o indeferimento da suposta chancela de sigilo pleiteada sobre a identificação da representante, ante a evidente ausência do correspondente amparo jurídico para essa medida; 1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante e ao Ministério do Turismo, para ciência, além do envio à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.3. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7 deste Acórdão.